Tribunal: TJSP
Processo: 2009645-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS (Caltabiano Veículos e BR Empreendimentos) – Pretensão inicial que visa o "cancelamento da 6a alteração contratual e as subsequentes alterações contratuais da empresa Caltabiano Veículos Ltda. e a 2a alteração contratual e as subsequentes alterações contratuais da empresa BR Empreendimentos e Participações Ltda." e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS (Caltabiano Veículos e BR Empreendimentos) – Pretensão inicial que visa o "cancelamento da 6a alteração contratual e as subsequentes alterações contratuais da empresa Caltabiano Veículos Ltda. e a 2a alteração contratual e as subsequentes alterações contratuais da empresa BR Empreendimentos e Participações Ltda." e que se impeçam transferências de cotas sociais ou bens do ativo de ambas as sociedades empresárias.
PEDIDO INICIAL – Alegação de que Bruno Rosário Caltabiano teria realizado atos simulados ao transferir suas cotas para a irmã Roseane, com intenção de beneficiar sua filha Mariana, prejudicando outros herdeiros.
SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – Após longa tramitação, a r. sentença reconheceu que houve simulação na venda das cotas, evidenciando a intenção de doação para a filha, com reserva de usufruto para a viúva – Sentença que dividiu o processo em duas etapas e nesta primeira fase, objetivou responder se o Sr. Bruno R. Caltabiano praticou atos simulados, concluindo afirmativamente.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA – Preliminar de cerceamento de defesa ao concluir pela simulação sem que a prova pericial tenha sido concluída – Pedidos subsidiários: a)revogação da antecipação de tutela outrora concedida em fl. 219 na Origem para "impedir subsequentes alterações contratuais em relação às duas pessoas jurídicas" e que, mesmo se reconhecida a simulação, as alterações societárias devem permanecer hígidas e b) reconhecimento de que eventual doação inoficiosa prejudica a todos os herdeiros necessários e não apenas alguns deles, de modo que eventual excesso dela decorrente deve ser repartido entre todos, inclusive a Senhora Mariana .
PROVIMENTO DO RECURSO EM PARTE – Análise das provas colhidas e manifestações das partes – Estado atual do processo que tão somente espelha a prática de atos de empresa durante certo período, a situação emocional das partes envolvidas e o confronto entre parentes próximos – Ausência de oportunidade a que se demonstre que o Sr. Bruno tenha alienado suas cotas sociais para subtrair a fração legítima de seus familiares, herdeiros necessários de segunda geração – Sentença parcial de mérito que simultaneamente afirma estar comprovada a prática de atos simulados e, contudo, remete a ato processual futuro sua confirmação e a própria análise do direito dos terceiros prejudicados – Sentença anulada, com determinação – Revogação da r. decisão proferida em Primeiro Grau proferida aos 4 de março de 2013, que impede alterações contratuais em relação às duas pessoas jurídicas – Entrave ao exercício da atividade empresarial – Recurso parcialmente provido para esses fins.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.